Tribunal: TJDFT
Processo: 0726063-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nesta sede, inviável desconstituir a análise e a conclusão expostas na decisão agravada: “( ) compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são suficientes e amparados em prova idônea, e não levam a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que, a princípio, é preciso aguardar a manifestação da parte ré, a fim de que se tenha uma visão mais ampla acerca dos fatos e da lide, isto porque, o laudo anexado aos autos, os quais apontam irregularidades nos serviços, foi unilateralmente produzido. Outrossim, a pretensão ora exigida liminarmente se confunde com o próprio mérito da ação, de modo que é necessário aguardar o efetivo exercício do contraditório pela parte adversa”.
2. Se a questão reclama dilação probatória, inviável deferimento liminar de pedido.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.